Tribunal: TJSP
Processo: 1016939-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Ação anulatória de débito fiscal. Recebimento de mercadoria oriunda de outro estado da federação, sujeita ao regime de substituição tributária. ICMS-ST que não foi recolhido ou recolhido a menor pelo remetente, contribuinte substituto, voltando-se o credor contra o substituído. Pessoa que, segundo precedente firmado no REsp 931.727/RS, não integra a relação tributária e, como tal,

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Ação anulatória de débito fiscal. Recebimento de mercadoria oriunda de outro estado da federação, sujeita ao regime de substituição tributária. ICMS-ST que não foi recolhido ou recolhido a menor pelo remetente, contribuinte substituto, voltando-se o credor contra o substituído. Pessoa que, segundo precedente firmado no REsp 931.727/RS, não integra a relação tributária e, como tal, não detém a condição de sujeito da relação como substituído tributário. 2. Honorários. Pretensão à aplicação do §3o, II do art. 85 do CPC. Descabimento. Apreciação equitativa. Precedente do STJ. 3. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025. 4. Recursos oficial e fazendário não providos. Recurso da autora parcialmente acolhido.